Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-19.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. COMPROVADA A QUALIFICADORA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando os elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se suficientes para embasar o decreto condenatório, considerando as declarações uníssonas e coesas da testemunha e da vítima.
2. De rigor a manutenção da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo se o laudo pericial corrobora as declarações da vítima no sentido de que houve danificação da porta dos fundos do estabelecimento comercial.
3. Recurso desprovido.